Tribunal: STF
Processo: ARE 1590843
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, cuja ementa se transcreve:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA A INCURSÃO POLICIAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de revisão criminal ajuizada por Fábio Aparecido Marques do Nascimento visando a declaração de nulidade da busca domiciliar realizada pela polícia civil na residência da corré Sylvia Loanna Lopes da Silva, sob o argumento de que não havia justa causa para o ingresso no imóvel, tornando ilícitas as provas obtidas e as delas derivadas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. A revisão criminal discute se a busca domiciliar foi ilegal, dado que os policiais civis ingressaram no imóvel sem mandado judicial, baseando-se apenas em denúncias anônimas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. A incursão policial foi precedida de fundadas razões, baseadas em diversas denúncias anônimas indicando que no imóvel estavam suspeitos da prática de crimes patrimoniais recentes, o que legitimou o ingresso sem autorização judicial. 
4. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade da busca domiciliar em casos análogos, nos quais há indícios concretos da prática de crimes em curso no local. 
5. Além da plausibilidade da diligência, os acusados foram surpreendidos em estado de flagrância pelo crime de receptação, conforme reconhecido na sentença condenatória e confirmado pelo acórdão da apelação. 
6. A defesa não apresentou prova nova capaz de desconstituir a condenação ou demonstrar ilegalidade manifesta na atuação dos agentes estatais. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
7. Revisão Criminal improcedente. Tese de julgamento: “É legítima a busca domiciliar realizada por policiais civis quando há fundadas razões para acreditar que no imóvel se encontram suspeitos de crimes recentes, sendo configurado o estado de flagrância pelo crime de receptação.” (e-doc. 55)

2. Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 66).

3. No recurso extraordinário, o agravante aponta violação ao art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal. Afirma a ilicitude da busca domiciliar, a qual teria se dado sem fundadas razões, com base em relatórios de inteligência e denúncias anônimas. Alude ao Tema nº 280 da Repercussão Geral. 

4. O recurso extraordinário não foi admitido por ausência de ofensa constitucional direta e impossibilidade de reexame de provas (e-doc. 77).

5. Neste agravo, o recorrente sustenta que a discussão é eminentemente constitucional e não depende da análise de normas infraconstitucionais ou de reexame fático-probatório. Articula a existência de repercussão geral reconhecida pelo Tema RG nº 280. Aduz ser a discussão puramente de direito. Requer o provimento do recurso a fim de dar seguimento ao recurso extraordinário.

É o relatório. 

Decido.

6. Este agravo não comporta seguimento.

7. Verifica-se que o acórdão proferido no julgamento da quarta revisão criminal pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso afastou a alegação de nulidade consignando a existência de elementos concretos aptos a caracterizar a fundada suspeita exigida nos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.

8. Destacou  a existência de denúncias anônimas e investigações em andamento pelos delitos patrimoniais praticados na cidade e o fato de que, ao ingressarem na residência, os policiais já se deparavam com situação de flagrante delito de crime permanente, circunstância que configurava fundadas razões a justificar o ingresso na residência, de modo que a prova obtida não poderia ser considerada ilícita. Veja-se os principais trechos do pronunciamento:

“A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente defensor, havia, sim, no caso concreto, fundadas razões para a incursão policial na residência, haja vista as suspeitas de que naquele imóvel se encontravam os autores de outros crimes patrimoniais recentemente perpetrados na cidade de Primavera do Leste. 
Neste sentido, transcrevo trechos dos depoimentos prestados pelos policiais civis ANA DIAS DE SOUZA e CARLOS MARCOS DE SOUZA, segundo os quais havia denúncias anônimas dando conta de que se encontravam no imóvel vários suspeitos da prática de assaltos, como se vê:
“A testemunha Ana Dias de Souza disse que participou da diligência; que estavam tendo muitas denúncias de roubos na cidade; que no dia dos fatos receberam uma denúncia que as pessoas que participaram da tentativa de assalto à casa do delegado estavam em uma residência no bairro Poncho Verde; que na residência estavam os acusados; que a acusada Sylvia que era a dona da residência; que na residência foram localizados vários objetos pertencentes a várias vítimas, reconhecidos pelas vítimas; que também reconheceram os acusados; que nos reconhecimentos que participou ficou com as vítimas, não com a acusada; que quando foram até a residência tinha informações que os acusados estavam na casa; que receberam ordem do delegado para ir até o local, pois estava ainda em situação de flagrância, tanto que eles foram reconhecidos pelas vítimas; que o Delegado Percival não foi até a residência dos acusados.
A testemunha Carlos Marcos de Souza disse que estava de plantão no dia dos fatos; que receberam informação onde estariam vários suspeitos de praticar assaltos nesta cidade; que se deslocaram até o endereço citado e fizeram uma varredura no local e encontraram vários objetos de procedência duvidosa; que encaminharam os objetos apreendido e os suspeitos que estavam na residência para delegacia; que os objetos e os acusados foram reconhecidos por vítimas como autores de roubo; que já estavam recebendo várias denúncias de roubos na cidade; que os acusados não souberam informar a procedência dos objetos; que inclusive a acusada estava usando joias das vítimas, pois foram reconhecidas e ela alegou ser sua; que ficou junto dos acusados no termo de reconhecimento; que conhece José Paulo Felipe; que não estavam com mandado porque sabiam que lá iriam encontrar os objetos de receptação, estando em flagrante quando foram presos; que viu o Delegado Percival quando ele foi fazer o reconhecimento como vítima; que na audiência anterior o Dr. Percival pediu que acompanhasse a acusada Sylvia até a delegacia.”
Não se ignora que o Delegado de Polícia PERCIVAL ELEUTÉRIO DE PAULA foi uma das vítimas do crime de latrocínio em sua forma tentada [Fato 3]. 
Porém, este fato, isoladamente, não possui o condão de tornar ilegal ou ilícita a diligência empreendida pelos policiais civis, sobretudo diante das informações recebidas no sentido de que naquele imóvel se encontravam suspeitos da prática de outros crimes patrimoniais. 
Neste particular, vale ressaltar que a Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, no julgamento da Apelação n. 58070/2015, ainda que an passant, enfrentou a questão em apreço.
Na oportunidade, o Relator da Apelação n. 58070/2015, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, destacou o estado de flagrância dos acusados pela prática do crime de receptação, como se vê:
“Antes de adentrar na matéria de fundo dos recursos, é necessário frisar que ao contrário do que foi postulado por Fábio Aparecido em suas razões recursais de fls. 544/550, não há falar-se em degravação dos depoimentos prestados durante a instrução probatória seja para o exercício da ampla defesa dos recorrentes, seja para qualquer outro motivo, não existindo nada a ser apurado na eventual conduta do Delegado Regional de Polícia e vítima, Percival Eleutério de Paula, por eventualmente ter partido deste a determinação para a realização das prisões dos sentenciados. 
Isso porque, os recorrentes se encontravam em estado de flagrância e foram surpreendidos na posse de inúmeros objetos de roubo, alguns deles pertencentes às vítimas nominadas nos fatos um e dois narrados na denúncia e outros de propriedade de terceiros, razão pela qual, na pior das hipóteses, o estado de flagrância pela receptação existia e os sentenciados poderiam ser presos por qualquer pessoa do povo sendo completamente dispensável ordem judicial para tal desiderato.”
Por mais que os réus não estivessem em situação de flagrância quanto aos crimes de roubo majorado perpetrados em 17 e 18/10/2023, muito menos pelo latrocínio tentado cometido contra o Delegado de Polícia Percival Eleutério de Paula e sua família, ocorrido em 3/10/2023, não se põe dúvida que havia investigação em andamento pelos delitos patrimoniais praticados em Primavera do Leste, razão pela qual mostrou-se absolutamente legítima o ingresso domiciliar verificado em 25/10/2023, haja vista as informações recebidas dando conta de que os suspeitos estariam naquela residência.
(...)
Ainda que os policiais não tenham feito uma investigação prévia aprofundada, seja com campanas ou monitoramento para, de fato, averiguar a movimentação naquela residência, sobretudo se os suspeitos dos outros crimes patrimoniais ali estivessem escondidos, as circunstâncias mostram que havia fundadas razões para a busca domiciliar. 
Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Élio Américo, segundo o qual “evidencia-se dos autos que a diligência policial não foi arbitrária, mas decorreu da prévia situação de flagrante delito e da coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente na residência em questão, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante, não havendo que se falar em nulidade das provas. 
Vê-se que o contexto fático verificado, de fato, autorizava a busca domiciliar, razão pela qual não há cogitar de nulidade da diligência em comento e/ou do inquérito policial e/ou do processo penal, tampouco da aplicação da teoria da nulidade por derivação - fruits of the poisonous tree”. 
Não houve, ao contrário do que parece fazer crer, uma invasão indistinta e aleatória dos policiais em residências naquela região, à procura dos suspeitos, mas a busca domiciliar especificamente no imóvel onde, de acordo com as informações recebidas, se encontravam os autores dos crimes de roubo perpetrados dias antes.” (e-doc. 55, p. 15-19, grifos nossos)

9. O contexto fático fixado pela Corte estadual revela justa causa para realização da abordagem policial, não havendo ilegalidade na atuação, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da busca domiciliar efetuada por tratar-se de crime permanente o delito de receptação.

10. Não se constata qualquer afronta ao precedente firmado no Tema nº 280 da repercussão geral. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a busca pessoal, ainda que realizada sem mandado judicial, mostra-se legítima quando amparada em fundada suspeita, aferida a partir de elementos objetivos e concretos que indiquem a possível ocorrência de delito. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:

“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação da repercussão geral. 2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que confirmou condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. 3. A defesa alegou nulidade da abordagem policial, por ter alegadamente se iniciado com denúncia anônima e ausência de fundada suspeita, além de violação à cadeia de custódia. 4. A decisão agravada considerou a abordagem lícita, com base em indícios de fundada suspeita e a ausência de quebra na cadeia de custódia, mantendo a condenação. II. Questão em discussão 5. As questões em discussão são: (i) a suficiência da fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário; (ii) a licitude da busca pessoal e apreensão de drogas em razão de denúncia anônima; (iii) a existência de fundada suspeita para a abordagem policial. III. Razões de decidir 6. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). 8. O reexame de provas é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.546.391-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 03/06/2025, p. 06/06/2025; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(RE nº 1.533.510-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/03/2025, p. 20/03/2025; grifos nossos)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA DETALHADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS A POSTERIORI. LICITUDE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a nulidade de provas obtidas em busca veicular sem mandado judicial, realizada por policiais militares no Estado do Rio Grande do Sul, sob o fundamento de ausência de justa causa. O pedido principal consiste no reconhecimento da licitude das provas colhidas e no restabelecimento da condenação pelo crime de tráfico de drogas e de porte de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a legitimar busca veicular, sem mandado judicial, realizada por policiais militares, tendo em vista denúncia anônima detalhada indicando a ocorrência de crime permanente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), admite a realização de buscas, inclusive domiciliares, sem mandado judicial, nos casos de crime permanente, desde que existam fundadas razões justificadas a posteriori e passíveis de controle judicial. 4. A Corte reafirma que a validade da busca pessoal ou veicular também depende da existência de indícios objetivos prévios que demonstrem fundada suspeita, vedada a atuação policial aleatória, discriminatória ou arbitrária, conforme fixado no HC 208.240. 5. No caso concreto, os policiais militares receberam denúncia anônima específica, contendo dados objetivos como modelo e placa do veículo, e indicando que este transportava drogas para facção criminosa, o que configura justa causa suficiente à luz da jurisprudência constitucional. 6. A diligência foi desencadeada com base em elementos prévios concretos, e não em mera atitude suspeita genérica, o que afasta a nulidade reconhecida pelo acórdão recorrido. 7. Não se verificou qualquer indício de desvio de finalidade ou atuação policial motivada por preconceito, o que reforça a legalidade da prova obtida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido.”
(RE nº 1.547.694/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 01/07/2025, p. 28/08/2025; grifos nossos)

11. Por outro lado, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal de origem, acolhendo a tese de que não teria havido fundada suspeita a autorizar as medidas, seria necessário não apenas reexaminar os elementos fático-probatórios constantes dos autos, como também proceder a uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (arts. 240 e 244 do CPP). Ambas as operações se mostram inviáveis na via extraordinária. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.481.839-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 1.475.053-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 09/05/2024; grifos nossos)

12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator